Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. PARCELA TRANSITÓRIA QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde integram a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, determinando o pagamento de R$ 16.237,62 em seu favor. Em seu recurso, sustenta que o valor relativo ao cargo em comissão (gratificação por representação) também deve incidir no cálculo de conversão de licencia prêmio em pecúnia, uma vez que fazia parte da remuneração do seu cargo efetivo, sendo uma vantagem pecuniária permanente e decorrente das peculiaridades do trabalho, sendo que somente se extinguiu quando da sua aposentadoria.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16811038). Contrarrazões apresentadas (ID 16811043).

III. A tese recursal é clara quanto ao seu fundamento, insurgindo-se contra a sentença e apresentando os argumentos para que seja incluída na conversão da licença prêmio em pecúnia os valores recebidos quanto ao cargo em comissão. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.

IV. Não prospera a prejudicial de prescrição, visto que a parte autora se aposentou em julho de 2016 e questiona valores recebidos em total menor do que entende devidos e que lhe foram pagos em maio de 2019 (ID 16811029, pág. 10). Prejudicial afastada.

V. Especificamente quanto à inclusão dos valores relativos aos cargos em comissão na conversão da licença prêmio em pecúnia, destaca-se que a gratificação por representação tem evidente caráter transitório, sequer sendo possível incluí-la no conceito de remuneração do cargo efetivo, uma vez que não decorre do cargo em si, tampouco possuindo caráter indenizatório. Neste sentido: ”5. Já quanto à representação pelo exercício do cargo em comissão, trata-se de vantagem de evidente caráter transitório, pois o servidor somente fará jus ao seu recebimento enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas respectivas (ao contrário dos auxílios saúde e alimentação, que o servidor possui direito independentemente do exercício ou não de atribuições suplementares). 6. Vale ressaltar, ainda, que inexiste nos autos informação de que a autora incorporou em sua remuneração a referida representação: ao contrário, as fichas financeiras de ID 14150531 revelam que, a partir da sua aposentadoria, nenhum valor sob este título foi pago à requerente. 7. Deste modo, deve ser decotado do total condenatório o montante referente à representação pelo cargo em comissão. (Acórdão 1235353, 07490238720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e “IV. Nesse contexto, a função gratificada escolar - FGE (rubrica 10014 Represent DFG/DFA) é percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança de Diretor ou Vice Diretor, cuja finalidade é retribuir o desempenho de determinada atividade. V, Assim, em razão do caráter precário e transitório da função, não há que se falar em vantagem pecuniária permanente, a subsidiar a inclusão na base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia.” (Acórdão 1251703, 07457032920198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.

VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial afastada. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.